Tribunal: TJDFT
Processo: 0740771-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740771-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA DE OLIVEIRA MACEDO, MARIA GONCALVES MACEDO, JOSE FERNANDO MACEDO, MARCOS GONCALVES MACEDO RÉU ESPÓLIO DE: JOAQUIM GONCALVES MACEDO AGRAVADO: JOSE AUGUSTO GONCALVES, JOSELIA GONCALVES MACEDO, JOSE ALFREDO GONCALVES DA SILVA, Y. B. G. D. S., JOSE HELIOMAR GONCALVES MACEDO D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator